Tribunal: STF
Processo: RE 1547699
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. BUSCA PESSOAL. ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA SATISFEITA. PROVAS MANTIDAS. BUSCA DOMICILIAR QUE A SEGUIU. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA NÃO COMPROVADO. CONFIGURAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO COM ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se consolidou de maneira firme quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC 158.580/BA - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 



    2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de "nervosismo", sobretudo sem qualquer descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de formulas genéricas como "atitude suspeita", não satisfazem a exigência legal. 



    3. Exige-se, ainda, a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem qualquer menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito. 



    4. Quanto à busca domiciliar, este Tribunal, no bojo do HC 598.051/SP (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori. É necessário, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira urgência. 



    5. Com relação ao ingresso mediante consentimento, no mesmo precedente fixou-se a necessidade de que se dê de forma livre e voluntária, sendo demonstrado, em caso de dúvida, mediante declaração escrita da pessoa que autorizou o ingresso, indicando-se sempre que possível testemunhas do ato e registrando-se a diligência em áudio e vídeo. No mais, no bojo do HC  762.932/SP, (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), pontuou-se a ausência de verossimilhança na afirmação de agentes policiais no sentido de que investigado já abordado e preso em via pública, sabedor da existência de drogas em sua residência, teria livre e espontaneamente franqueado a entrada. 



    6. No caso concreto, a diligência se deu em duas etapas: primeiro, é que a busca pessoal foi fundamentada na fuga do paciente ao avistar a presença policial, o que justifica a fundada suspeita para a diligência, devendo, portanto, ser mantida a prova obtida em virtude da busca pessoal - 02 (duas) porções de maconha. Em seguida, os policiais ingressaram no domicílio do paciente, sem autorização para o ingresso dos policiais na residência do acusado. Situações que não se amoldam à exigência de justa causa e às exigências de demonstração do consentimento livre e prévio, não ostentando verossimilhança e acarretando na nulidade das provas decorrentes da abordagem e, consequentemente, desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para uso próprio. 7. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 8. Agravo regimental não provido (doc. 65, p. 2 — grifei). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, XI, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece acolhimento. 



    O STJ analisou a controvérsia da seguinte forma: 



    DA PRELIMINAR Nulidade da Revista Pessoal e da Busca Domiciliar [...] 



    No caso sob exame, o Delegado [...], na fase extrajudicial, narrou que (fls. 10/11): sou Delegado de Polícia lotado na 19ª DP em Ceilândia. Hoje, dia 17/06/2021, por volta das 17h:00, eu e o agente RAFAEL fazíamos diligências na região da VC 311 na favela do Sol Nascente e quando estávamos na altura da chácara do Padre nós vimos dois indivíduos, um deles montado numa bicicleta aro 29 azul, correrem em direção à chácara 92-A assim que perceberam que o nosso veículo era uma viatura descaracterizada. Diante da atitude suspeita, o agente RAFAEL fez o retorno na via e alcançou os dois suspeitos que foram abordados em frente a casa 40 na Chácara 92-A. Os suspeitos foram qualificados como PABLO BARROS ALVES e NEYLTON DA SILVA DIAS, vulgo "SORRISO", e ambos ficaram em silêncio quando perguntados sobre o porquê de terem fugido após avistarem a viatura. Na busca pessoal o agente RAFAEL encontrou duas porções grandes de maconha embaladas em saco plástico verde dentro do bolso da bermuda do NEYLTON DA SILVA DIAS e um celular Samsung modelo A02 S azul no bolso da bermuda do PABLO BARROS ALVES. Perguntado informalmente, o SORRISO respondeu que era usuário de maconha e que a droga era para o seu consumo pessoal. (...) Caracterizada a situação flagrancial, eu e o agente RAFAEL  decidimos ir até a casa do SORRISO localizada na [...] verificar se havia mais drogas e apetrechos capazes de confirmar a prática de tráfico de ilícito entorpecentes. Ao chegarmos na casa nós fomos recepcionados pela irmã do SORRISO que autorizou a nossa entrada. Durante as buscas o agente RAFAEL encontrou uma porção pequena de maconha embalada em filme plástico transparente em cima do armário instalado no quarto do NEYLTON DA SILVA DIAS. Na varanda da casa, sobre um refrigerador desativado, eu localizei uma balança de precisão branca guardada dentro da embalagem de papelão. Ao abrir a caixa eu vi sobre a balança vestígios de um pó branco semelhante a cocaína e pequenos fragmentos de maconha. Ao lado da balança havia uma faca grande sobre uma pequena peça de granito marrom possivelmente usada de apoio paira cortar drogas. Perguntado informalmente, o NEYLTON DA SILVA DIAS respondeu mais uma vez que a maconha era para o seu consumo pessoal e que a balança de precisão era usada para pesar hambúrgueres. 



    Caracterizada a situação flagrancial PABLO BARROS ALVES e NEYLTON DA SILVA DIAS foram conduzidos à 19ª DP para a adoção das medidas legais cabíveis. 



    Já na delegacia, em consulta aos sistemas informáticos da PCDF, eu verifiquei que no dia 15/06/2021 havia expirado o mandado de prisão temporária expedido contra o NEYLTON DA SILVA DIAS, vulgo SORRISO, pelo Tribunal do Júri de Ceilândia nos autos da ação cautelar n° 07216335020208070003/2020 (IP 763/2020-19ª DP). O NEYLTON DA SILVA DIAS é o principal suspeito de ter atentado contra a vida do [...], no dia 27/09/2020 na chácara 89 da Favela do Sol Nascente e desde então não tinha mais sido visto na região do Sol Nascente e em Ceilândia.



    O policial, José Rafael Azevedo da Silva, corroborou integralmente as informações prestadas pelo Delegado (fls. 12/13). 



    Em Juízo, o Delegado [...], ratificou seu depoimento anterior e disse que: "no dia dos fatos, ele e o agente Rafael faziam uma diligência no Sol Nascente, quando avistaram dois sujeitos entrando na chácara 92, mas assim que perceberam a presença policial eles correram.  Disse que, então, retornaram e conseguiram fazer a abordagem, identificando as pessoas de NEYLTON e PABLO; que em busca pessoal localizaram com o acusado NEYLTON, vulgo SORRISO, duas porções de maconha e com PABLO um aparelho celular, produto de roubo; que sabiam que o acusado tinha envolvimento com tráfico de drogas, sendo que se dirigiram até a residência dele; que no local estava a irmã do acusado, que franqueou a entrada policial na  residência; que no quarto do acusado localizaram mais porções de maconha; que no quintal do imóvel havia uma pedra de mármore, com uma faca em cima e ao lado uma balança de precisão; que questionou o acusado para que seria a balança de precisão e ele respondeu que seria para pesar hambúrguer; que conduziu o acusado à delegacia; que quando chegou na delegacia verificou que havia um mandado de prisão temporária expirado, em desfavor do acusado, por uma tentativa de homicídio contra outro criminoso, vulgo Fofão; que soube que essa desavença se deu por disputa de ponto de venda de drogas; que encontrou no sistema SCONDE, da polícia outras denúncias que relatavam o tráfico de drogas praticado pelo acusado; que não foi abordado nenhum usuário, no dia dos fatos; que os abordados reconhecerem a viatura descaracterizada" (transcrição da sentença - fl. 301 - mídia de ID 55224311 - grifo nosso).  



    Também ouvido perante o Juiz, o policial, [...], declarou que:  "juntamente com o Delegado Isac, diligenciavam na região do Sol Nascente, momento em que uma das Chácaras avistaram dois rapazes; que estavam em viatura descaracterizada, porém, já era um veículo conhecido no local, de forma que o acusado e a pessoa de PABLO saíram correndo em sentido oposto, porém, conseguiram alcançá-los; que os abordados permaneceram em silêncio; que com o acusado foi encontrada maconha e com o PABLO um aparelho celular, produto de roubo; que aprofundaram na situação do acusado, em razão de já ser investigo por homicídio; que já havia também informações de que o acusado traficava, bem como pela quantidade significativa de entorpecente com ele encontrada, decidiram ir até a casa do acusado; que a irmã do acusado franqueou a entrada da equipe policial; que no guarda-roupas do acusado foram encontradas outras porções de maconha; que também encontrou uma faca com resquício de substância parecida com cocaína, bem como uma balança de precisão; que então conduziram o acusado e PABLO à delegacia; que não se recorda de ter sido encontrada valor em espécie com o acusado; que durante a abordagem, o acusado disse que as porções seriam para uso pessoal." (transcrição da sentença - fls. 301/302 - mídia de ID 55224343 - grifo nosso). (Doc. 65, pp. 5-6 — grifei).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para o ingresso domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. No caso ora em análise, os agentes públicos faziam patrulhamento de rotina pela via pública quando observaram dois suspeitos que fugiram ao avistar o carro policial. Ao serem abordados, foram apreendidas duas porções grandes de maconha embaladas em saco plástico. A busca domiciliar resultou na apreensão de mais porções de maconha. 



    Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou a seguinte tese:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



     AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para validar a busca pessoal e o ingresso domiciliar realizado pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator